Tribunal: STF
Processo: ARE 1432354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. SINDICATO DOS MÉDICOS. SERVIDORES. TELETRABALHO. ADICIONAIS. GRATIFICAÇÕES. NATUREZA PROPTER LABOREM. TRABALHO PRESENCIAL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.



    1. Na ausência de previsão legal específica e, ainda, não sendo possível a definição da vantagem econômica almejada com a demanda judicial, admite-se a atribuição de valor à causa que seja suficiente para a verificação de custas e demais cominações legais. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.



    2. Os adicionais de periculosidade e de insalubridade, além da gratificação de movimentação, constituem verbas de natureza transitória e adimplidas propter laborem, ou seja, desde que atendidas as condições de trabalho expressamente elencadas em lei como penosas, insalubres ou exercidas em zona diversa da região administrativa de residência do servidor.



    3. Não se vislumbra na legislação disciplinadora do teletrabalho excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, a existência de regra específica obrigando a Administração Pública a manter o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ou a gratificação de movimentação, aos servidores submetidos ao regime de home office.



    4. Ausente autorização legal expressa, não se pode impor à Administração Pública a obrigatoriedade de pagamento de adicionais por condição insalubre, penosa ou gratificação de deslocamento para o servidor que exerce o trabalho em sua própria residência no regime excepcional de teletrabalho (home office).



    5. É possível arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando presentes os requisitos do art. 85, §8º, do CPC.



    6. Recursos conhecidos. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo do réu prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, caput; 19, inciso III; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente